Tribunal: TJMT
Processo: 1009793-02.2021.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009793-02.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PAOLA SILVA MOTA - CPF: 062.657.161-82 (APELANTE), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), VITOR HUGO CANUTO PADILHA - CPF: 062.743.991-86 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PEDRO NELSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 030.983.711-10 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO NUNES DE SOUSA - CPF: 040.829.181-83 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS

– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
D
O
APELANTE

EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS
DE QUE TENHA CONCORRIDO NA PRÁTICA
DO CRIME DE TRÁFICO
–
VIABILIDADE –
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO É MEDIDA QUE SE IMPÕE – 2.
PLEITO DE
APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO À APELANTE – INACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA SUA CONCESSÃO NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – 3. ALMEJADA A FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO –
IN
ACOLHIMENTO DA MINORANTE – PRETENSÃO PREJUDICADA –
4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Diante da inexistência de provas seguras e insofismáveis acerca da
participação d
o
apelante na prática
do tráfico de drogas
, impõe-se a
reforma da sentença
condenatória
para absolv
ê
-l
o
da acusação que lhe foi imputada, justificando-se, plenamente, a aplicação do art. 386, VII, do Código de Processo Penal

e do

aforismo

in dubio pro reo
.

2.
Inviável a aplicação da redutora do tráfico privilegiado,
porquanto
o contexto fático
destes
autos, em especial a quantidade de entorpecentes apreendidos
com a apelante
, demonstrarem que
ela
vinha se dedicando à traficância com habitualidade,
fazendo da atividade seu meio de vida,
ou mesmo, que integrava uma organização criminosa.

3. Diante do
ina
colhimento
da pretensão de aplicação da aludida minorante, fica prejudicada a análise da fixação do regime
semi
aberto
para o cumprimento inicial da pena
aplicada à apelante
.

4. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Vitor Hugo Canuto Padilha
e
Paola Silva Mota

contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1009793-02.2021.8.11.0042
,
pelo Juízo da
9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
-
MT,
condenando-os p
ela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), impondo ao primeiro a pena de 6
(
se
is
) anos

de reclusão
, em regime inicial

fechado,
e
6
0
0
(
seiscentos
) dias-multa, calculados à razão de 1/
30
(um
trigésimo
) do salário mínimo vigente à época dos fatos
;
e
à
segund
a,

a
pena de
5
(
cinco
) anos
e

6
(
seis
) meses
de reclusão
, em regime inicial
fechado
,
e
550
(
quinhentos e cinquenta
) dias-multa, calculados à razão de
1/30 (um trigésimo)
do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

Nas
razões que se encontram no ID
113812508
, os apelantes
deduziram os seguintes pedidos:

3.1 –
ABSOLVER o Apelante VITOR HUGO CANUTO PADILHA, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP
,
em face da
ausência de elementos suficientes para a sua condenação
.

3.2 - Reformar a sentença para
aplicar aos dois Apelantes a causa de diminuição prevista no §

4° do art. 33 da Lei de Drogas
,
fixando-lhes, ainda, o regime inicial SEMIABERTO para o início do cumprimento da pena
.

D
estaques no original

Nas contrarrazões que se encontram no ID
113812518
,
o Ministério Público
req
u
er
o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
119251486
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória
,

constante
no ID
113812453
,
narra
os fatos
da seguinte forma
:

[...]
No dia 23 de julho de 2021, por volta das 16h00min, na Rua Vila Bela, bairro Tancredo Neves, em Cuiabá-MT, os denunciados
PAOLA SILVA MOTA e VITOR HUGO CANUTO PADILHA
,
agindo em coautoria e em unidade de desígnios
, foram presos em flagrante delito, por
trazer consigo/guardar/ter em depósito
drogas
, com o fim de destiná-las ao consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, no dia supramencionado, a equipe da Força Tática realizava patrulhamento pela rua Vila Bela, no bairro Tancredo Neves, quando visualizou um casal, os ora denunciados VITOR HUGO e PAOLA, agindo de modo que reputaram suspeito, os quais estavam em frente a uma residência.

Ato contínuo, a equipe se aproximou da aludida residência e deu ordens para que os denunciados se posicionassem para abordagem, porém o denunciado VITOR HUGO saiu correndo para o interior da residência, enquanto PAOLA ficou sentada e tentou esconder algo. A seguir, aos policiais verificaram o que PAOLA tentava esconder, e constataram que seria um frasco de vidro, contendo uma porção grande de substancia análoga a maconha.

Configurada a situação de flagrante, a equipe policial adentrou no imóvel
n.°
289, na quitinete 01, a qual seria a residência de PAOLA, onde localizou o denunciado VITOR HUGO, e lograram êxito em realizar a sua abordagem. Na sequência, foram feitas buscas na residência, oportunidade na qual os policiais encontraram um tablete de substancia análoga a maconha, uma porção de substancia análoga a
acido
bórico, um rolo de papel filme, uma balança de precisão pequena, em funcionamento, e a quantia de R$ 793,20 (setecentos e noventa e três reais e vinte centavos), em notas trocadas indagado se tinham mais entorpecente, tendo a denunciada PAOLA respondido que sim, e informado que em uma residência abandonada, situado no bairro Vila Rosa, na rua Floriano Peixoto, n°. 345, haveria mais entorpecente armazenado.

Dando continuidade a diligência, a equipe policial se deslocou até o local informado por PAOLA, onde a própria denunciada abriu o portão da residência.

Procedida as buscas, foram localizados três tabletes de substancia análoga a maconha e uma balança de precisão, em funcionamento, dentro do aludido imóvel.

O
laudo pericial
n.°
3.14.2021.76965-01
, acostado aos autos, atestou que 04 (quatro) porções apreendidas, compostas por material vegetal, seco, de tonalidade castanho-esverdeada, formando embalagens do tipo “
tablete
”, pesando
3,725kg
(três quilogramas setecentos e vinte e cinco gramas); e 01 (uma) porção de material vegetal, seco, de tonalidade castanho-esverdeada, acondicionada no interior de pote de vidro transparente, pesando
115,05g
(cento e cinco gramas e cinco centigramas), apresentaram resultado positivo para
CANNABIS SATIVA L. (MACONHA)
, substância entorpecente, de uso proscrito no Brasil, que é considerada capaz de causar dependência física e psíquica, de acordo com a Portaria n.o 344/ANVISA/MS.

O aludido laudo ainda atestou que a porção de material de tonalidade esbranquiçada, na forma de grânulos e pó, envolta em fragmento plástico de cor branca, semitransparente, fechada por nó do próprio plástico, formando embalagem do tipo “trouxa”, pesando
8,38 g
(oito gramas e trinta e oito centigramas) apresentou resultado positivo para
ÁCIDO BÓRICO
; enquanto que os resquícios de material presentes na 01 (uma) balança portátil, digital, de cor cinza, funcional, apresentaram resultado positivo para
MACONHA
.

Interrogado pela autoridade policial, o denunciado VITOR HUGO afirmou, em síntese, que os entorpecentes e os petrechos apreendidos seriam todos de sua namorada PAOLA, e que ele não teria nenhum envolvimento com o tráfico de drogas realizado por PAOLA; todavia, tinha ciência da prática criminosa perpetrada por ela.

Por sua vez, ao ser interrogada na sede policial, a denunciada PAOLA afirmou para a autoridade policial que “
vende drogas há cerca de 04 meses e que VITOR HUGO apesar de saber, não tem participação alguma; (...) que ao entrarem na casa, os policiais avistaram o vidro com maconha e
skank
e apreenderam; que solicitaram que ela entregasse o restante da droga, (...) conduziu outros militares até a outra casa, que está alugada para a interrogada, situada no Bairro Vila Rosa, Rua Floriano Peixoto; que salienta que no referido imóvel não reside ninguém, era utilizado somente para esconder o entorpecente; que lá, ela indicou o local onde guardava 04 “tabletes” de
skank
, também foi apreendido 01 rolo de plástico filme e 02 balanças; (...) conseguiu adquirir por melhor preço na Colômbia, pagando R$2.000,00 (dois mil reais) por cada um dos tabletes apreendidos; que questionada sobre o valor final que arrecadaria com a venda do produto, respondeu que cada tablete renderia R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), sendo que vendia a porção de 1g de
skank
por R$25,00 (vinte e cinco reais); (...)
”.

Em consulta a folha de antecedentes dos acusados, acostada aos autos, descortinou-se que
VITOR HUGO ostenta maus antecedentes
, pois atualmente
ele responde a duas ações penais pelo crime de tráfico de drogas
, nos autos de no. 0043506-53.2019.8.11.0042, perante esse juízo; e nos autos de no. 0007640-47.2020.8.11.0042, perante a 13a. Vara Criminal desta Comarca.

Nesse contexto, embora o denunciado VITOR HUGO alegue que não tinha participação com a traficância de drogas perpetrada por PAOLA, as circunstâncias do fato informam que ele e PAOLA estavam em frente
a
casa dela, em atitude suspeita, ocasião na qual foi apreendida uma considerável quantia de entorpecente destinada a comercialização ilícita; além disso, o denunciado é contumaz na prática do crime em comento, eis que ele responde a duas ações penais por crime de tráfico de drogas; logo, no entendimento deste órgão ministerial, no presente momento, deve prevalecer o “
in dubio pro
societate
”, razão pela qual se entende pela imputação da prática de tráfico de drogas ao referido denunciado.

Destarte, tem-se que as circunstâncias do flagrante, a apreensão de drogas na posse de PAOLA, combinado com a fuga de VITOR HUGO do flagrante, ainda o encontro de mais drogas na residência abandonada; somada com a apreensão de uma porção de ácido bórico, de duas balanças de precisão, sendo que uma delas continha resquícios do mesmo entorpecente apreendido, aliado ao encontro de rolo de plástico filme, e a apreensão de quantia em dinheiro, sem comprovação de procedência lícita (no total R$ 793,20), e, ainda, se considerado que o denunciado VITOR HUGO possuí antecedentes criminais pela prática de dois crimes análogos ao presente, revelam que no caso em concreto a droga apreendida era, sem dúvida, destinada a comercialização ilícita, de modo que conclui-se que
PAOLA e VITOR HUGO estavam ajustados para realizarem a traficância na residência dos fatos, em conjunto, a fim de auferirem lucro fácil, bem como os elementos colhidos no presente inquérito policial revelam que a droga apreendida era destinada, sem dúvida, ao comércio ilícito
.

Ao fio do exposto, o caso em tela demonstra a presença de materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do delito de tráfico de drogas, em coautoria, a dar ensejo a instauração de procedimento criminal contra ambos os denunciados.
[...]
.
Destaques
no original

A

materialidade
do crime
narrado na exordial acusatória está demonstrada pelos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante (ID
113809466
,
p.
2
);

termo de exibição e apreensão (ID
113809466
,
p.
14
);
laudo de constatação preliminar
de substância entorpecente
(ID
113809466
,
p.
17/20
);
e
boletins
de ocorrência (ID
113809466
p.
5/7)
; bem como
pela prova oral produzida em ambas as fases da persecução penal.

Quanto ao pleito de absolvição do delito de tráfico de entorpecentes atribuído a
Vitor Hugo Canuto Padilha
,
no caso destes autos,
é imperioso destacar que razão
lhe
assiste
, porquanto da
análise
destes
autos
c
onstata-
se que
o envolvimento
dele no
comércio malsão praticado
por
Paola, sua namorada, não ficou devidamente comprovado,
tendo sido
baseado em
meras
presunções. Além disso,
infere-se
que ao longo da persecução penal foram constatadas nítidas contradições entre os depoimentos dos
policiais militares
e dos
apelantes
.

Com efeito,
os
policiais militares Rodrigo Nunes de Souza
e
Pedro Nelson Pereira da Silva
, ao serem ouvidos em juízo, narrara
m que
estava
m
em patrulhamento quando avistaram os apelantes em frente a uma quitinete, momento em que Vitor Hugo correu para o interior da casa;
e,
Paola tentou se desfa
zer de um frasco contendo porções de maconha.

Consignaram, outrossim,
as testemunhas,
que em diligências na residência, encontraram mais uma porção grande de maconha, ácido bórico e duas balanças de precisão. Afirmaram, outrossim, que ao entrevistarem os
apelantes
, Paola confessou a prática do tráfico de drogas e informou que
tinha
mais entorpecente
s
armazenado
s
em um imóvel abandonado nas proximidades.
Enquanto,
que,
por sua vez,
Vitor Hugo, negou seu envolvimento com o delito em questão.

Eis,
os
excertos das declarações dos
agentes públicos acima nominados,
transcritos na sentença
deste modo:

[...] Que, nesse exato dia aí, em patrulhamento tático, a nossa equipe, por essa rua, não lembro o bairro, (...) a gente avistou esse casal na rua sentados;
Que a gente se aproximou para fazer a abordagem; Que a gente deu voz de abordagem, o rapaz saiu correndo para dentro, e ela permaneceu sentada; Que ela tentou esconder um frasco e dentro desse frasco tinha porções de substância análoga à maconha; Que a gente fez o
adentramento
, achamos o indivíduo, fizemos a busca nele, fizemos a busca dentro da (...) quitinete; Que aí foi encontrado mais droga, foi encontrado papel filme, que embalava, foi encontrado balança de precisão e dinheiro; (...) Que fez entrevista com os 02 (dois), ela, inclusive, falou que vendia a

droga;
(...) Que o 01, o Comandante fez a entrevista com ela;
Que ela falou que comercializava droga; Que a droga era para comercializar e tinha chegada há pouco tempo; (...) Que na entrevista, ela falou que tinha mais droga; Que aí foi, deslocou esse e mais um, o outro policial deslocou com ele lá na outra casa, uma casa abandonada, e foi localizado mais droga lá;
(...) Que isso, [eles estavam em frente a uma quitinete]; (...) Que 02 (dois) fizeram a abordagem nela, e os outros foram para a quitinete, e aí já encontrou o rapaz;
Que fez a busca nele; (...) Que estava lá dentro [da quitinete o rapaz]; (...) Que ela (acusada) foi encontrada com uma parte da droga fora, e na quitinete foi encontrado mais droga; (...) Que eles estavam na rua, na calçada; Que a [abordagem] inicial foi na rua, porque eles estavam na rua, na calçada, (...) só que um evadiu do local, e ela permaneceu;
(...) Que ali no frasco eram porções para vender; Que lá dentro encontrou (...) um tablete; (...) Que isso, [um tablete na quitinete]; (...)
Que [na quitinete] tinha balança de precisão, (...) papel filme, que usam para embalar, (...) bórico também, só que não me recordo o quanto

tinha, (...) e dinheiro;
(...) Que isso, [esse local já era outra residência]; (...) Que quem deslocou lá foi o Comandante da viatura e mais um [policial]; (...) Que chegando lá, ele falou que a casa era abandonada, e ela só mostrou onde estava; (...)
Que parece que lá foram mais uns 03 (três) tabletes de droga;
(...) Que ela indicou [onde era a casa] e onde estava a droga também; (...)
Que ela assumiu [a propriedade]; (...) Que assumiu [que estava vendendo]; (...) Que pelo que vi, eles são conviventes;
Que ele já tem tráfico drogas; Que ela vende, então ele deve

vender também
; Que ele estava lá; Que para mim, eles são casal; Que estavam um ano mais ou menos juntos;
(...) Que é, [eles moravam na quitinete]; (...) Que eu não me recordo da parte dele; (...) Que talvez o 01, o Comandante se recorde, porque ele que fez a entrevista enquanto eu fazia as buscas; (...) Que [ele] também não negou não [a situação]; (...)
Que a atitude é os 02 (dois), de tarde, sentados em frente da quitinete, e a gente foi fazer a abordagem, só que ele levantou e correu;
(...) Que eu não fui lá [na outra casa]; (...) Que sim, foi encontrado nessa quitinete [o ácido bórico], só que eu não sei a quantidade; (...) Que sim, [ficou claro que os 02 moravam juntos na quitinete]; (...) Que não [os conhecia]; (...) Que [na hora da abordagem] ele estava na calçada, junto com ela; (...)
Que ele falou que é um casal, ela falou que é um casal, então dá a entender que os 02 (dois) moram juntos; (...) Que ela falou que a droga é para comercializar, ele já tem passagem por tráfico, então, é só ligar os pontos
; [...]
(PM Rodrigo Nunes de Souza)
Destacamos

[...] Que a equipe estava em patrulhamento pelo bairro Tancredo Neves, e visualizou os 02 (dois), o casal na frente da (...) quitinete;
Que quando o suspeito Vitor Hugo viu a equipe, correu, aí ficou somente a Paola; Que ela tentou esconder um frasco que tinha umas porções de (...) maconha; Que foi realizada abordagem nela, posteriormente, foi realizada a abordagem nele lá dentro da quitinete, e achado mais entorpecente; Que, posterior, foi indagado a ela sobre o entorpecente, ela teria falado que estava comercializando e que haveria uma casa ali próximo que ela estava armazenando o restante do entorpecente
; (...)
Que ela foi, acompanhou a

gente; Que foi lá, abriu a casa; Que era uma casa abandonada e lá na casa abandonada, ela tinha a chave da casa abandona, e foi encontrado mais entorpecente, (...) mais 03 (três) tabletes de maconha; (...) Que na quitinete também foi encontrado mais [entorpecente], balança de precisão, papel
film
,, dinheiro trocado;
(...)
Que também ácido bórico [foi encontrado];
(...) Que sim, ela levou [na casa], ela tinha a chave, Que ela falou que pela quantidade grande que tinha, não tinha como ficar na quitinete ali; Que ela ia lá naquela casa abandonada, pegava uma certa quantidade, preparava para venda, e deixava na quitinete dela;
Que a outra casa abandonada onde foram pegados 03 (três) tabletes maiores, ela usava só para armazenar; (...) Que não [tinha móveis], era uma casa abandonada
; (...) Que era uma casa abandonada somente para armazenamento da droga; (...) Que na quitinete foi encontrado o frasco de vidro, com bastante quantidade de maconha, de bórico, balança de precisão, dinheiro trocado; (...) Que sim, também [lá foi encontrado um tablete de maconha]; (...) Que ali o bairro Tancredo Neves, principalmente na rua que foi abordada, é um forte comércio de entorpecente; Que quando vi os 02 (dois), os 02 (dois) ficaram muito nervosos, o cara correu para dentro, (...) a hora que viu a equipe; Que a gente foi fazer a abordagem, encontrou com a Paola (...) o frasco, que ela tentou esconder ainda, mas foi abordado, foi visualizado; (...) Que o frasco foi junto com ela, estava com ela; Que, posteriormente, (...) que fez o flagrante da droga ali, que estava com ela, a gente entrou, acompanhou o Vitor Hugo lá, fez a abordagem, e foi encontrado esse material vinculado; (...) Que depois a gente conversou com ela, e explicou que estaria armazenando em um local próximo; Que foi lá, indicou para gente, abriu a casa; (...) Que é, [com exceção do ácido bórico, era tudo] análogo à maconha; (...) Que na realidade, ela era namorada dele, e, segundo ela, convivia junto com ele na quitinete; (...)
Que ela que falou; (...) Que [ele disse] que era namorado dela; (...) Que tinha sim [roupa dele na quitinete]; (...) Que tinha roupa masculina sim; (...) Que os 02 (dois) estavam juntos ali [em frente da quitinete]
; (...) Que sim, [o frasco] estava junto com os 02 (dois) ali na frente; (...)
Que ele tinha pleno conhecimento,

tanto é que ele estava dentro da quitinete antes, e ele já tinha passagem pela prática de tráfico já; (...) Que como os 02 (dois) eram namorados, ele já tinha passagem por tráfico de drogas, o que ela quis fazer: ela quis fazer que era somente dela, para que? Para livrar dele; (...) Que porém, como ela mesmo falou, que os 02 (dois) moravam juntos, os 02 (dois) eram namorados, então, não tem como uma pessoa morar no mesmo local e uma comercializar entorpecente e a outra não saber
; (...) Que eles estavam vendendo a droga na ‘
caruda
’; Que aquele frasco de vidro, que foi abordado na porta ali, era tudo para comércio de entorpecente; (...)

Que não, não conhecia não [eles]; (...) Que não, [nenhum dos 02 estava

aparentando estar sob efeito de entorpecente]; (...) Que não, [na quitinete não tinha característica de que eles tinham feito uso no local]; [...]
(PM Pedro Nelson Pereira da Silva)
Destacamos

Depreende
-se, pois, que o envolvimento de Vitor Hugo com o comércio de drogas operado por Paola se trata de mera presunção, pelo simples fato de
ambos
serem namorados, estarem juntos no momento da abordagem e porque ele ostenta histórico criminal, circunstâncias que
, todavia,
não são suficientes para alicerçar sua condenação, uma vez que violam o princípio da presunção de inocência.

Por outro vértice,
P
aola, a
o ser interrogada
, na segunda fase da per
se
cução penal,

confessou a prática do comércio malsão, informando que o faz como meio de vida pois está desempregada
;
informou que aluga o imóvel abandonado para armazenar a droga que comercializa
– onde foram encontrados os tabletes grandes de maconha
; e,
por fim, afirmou que seu namorado Vitor Hugo não reside consigo, estava no local de passagem e que não tem qualquer participação no delito em
apuração
.

Aliás, vejam-se estre fragmentos do interrogatório

judicial
de Paola:

[...] Que eu não trabalho; (...) Que um ano que vai fazer [que não trabalho]; (...) Que [moro] com uma amiga minha; (...) Que, por enquanto, meu pai está me ajudando; (...) Que estou vivendo de favor; (...) Que não [tenho nenhum tipo de vício]; (...) Que [já usei] maconha; (...)
Que me mandaram uma mensagem por telefone, dizendo que queria comprar maconha, que eu vendia; Que daí eu fui e falei que tinha; Que aí disseram que ia lá em casa; Que quando chegou lá era a polícia
; (...)
Que tinha mais ou menos uns 04 (quatro) meses [que estava vendendo]; (...) Que [vendia] maconha; (...) Que isso, [Skank]; (...) Que comprei de segundo para eu poder revender;
(...) Que não lembro [onde comprei]; (...) Que conversei pelo telefone, combinei, e levaram para mim; (...) Que em outro lugar que eu guardava [que levaram a droga para mim]; (...) Que [levaram] no bairro próximo que eu morava lá; (...) Que não [tinha comprado antes]; (...) Que [consegui comprar através de] amizades; (...) Que eu estava precisando de dinheiro e tinha dinheiro guardado e eu resolvi investir; (...) Que mais ou menos R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 3.000,00 (três mil reais) [que tinha guardado]; (...) Que [esse valor é proveniente de] quando eu trabalhava; (...) Que isso, [foi rescisão]; (...) Que é uma microempresa que meu pai é dono e eu trabalhava para ele; (...)
Que tinha uns 50 g (cinquenta gramas) na minha casa, onde eu morava, e o restante estava guardado em outro lugar, em outra casa (...) que eu alugava; (...) Que eu acho que uns 02 (dois) meses [que alugava];
(...) Que [aluguei] de uma mulher que mora por lá mesmo; (...) Que não [é verdade que comprei essa droga na Colômbia]; (...) Que em gramas, fracionada [que vendia]; (...) Que eu pesava na balança; (...) Que as pessoas iam lá e compravam por grama; (...) Que isso, [vendia R$ 25,00 o grama]; (...) Que eu não lembro [quanto já tinha vendido]; (...) Que acho que tinha uns R$ 3.000,00 (três mil reais) em casa; (...) Que a polícia diz que foi encontrado só R$ 800,00 (oitocentos reais), só que foi mais do que isso, porque eu voltei para a casa e não achei o dinheiro lá; (...) Que [vendia] para quem ia lá; (...) Que eu conheço bastante gente; (...) Que [anunciava pelo] WhatsApp; (...)
Que eu namorava com ele uns 02 (dois)

meses, só que eu morava em uma casa e ele morava com a mãe dele; (...) Que [conheci ele] na internet; (...) Que sim, de vez em quando [ele frequentava minha casa]; (...) Que ele tinha conhecimento que eu vendia, porém, ela achava que era aquilo que eu tinha lá em casa, mas não era; (...) Que eu tinha mais ou menos 40 g (quarenta gramas) a 50 g (cinquenta gramas) [em casa]; (...) Que não, [ele não me ajudava na comercialização], ele trabalhava;
(...) Que ele tinha acabado de chegar em casa, ele estava no serviço, ele tinha acabado de chegar; (...) Que não, [ele não correu]; Que a polícia entrou bem na hora que ele estava chegando e aí já chegaram entrando lá dentro de casa; (...) Que [estava] dentro de casa, dentro do portão lá dentro [no momento que fui abordada]; (...) Que eu estava dentro de casa, e eles (policiais) estavam para fora, e aí eles pegaram e entraram; (...) Que não, [não dispensei entorpecente quando vi que era a polícia]; (...) Que fui me informando com um e com outro até chegar lá; (...)
Que não, [o Vitor Hugo não me orientou]; (...) Que tinha uns 02 (dois) meses, ia fazer 02 (dois) meses [que estava namorando com ele]; (...) Que ele morava com a mãe dele; (...) Que não, [ele nunca morou comigo]; (...) Que não [tinha roupa dele na quitinete]; (...) Que não, [ele não tem nada a ver com isso];
[...]
Destacamos

Por seu turno,
Vitor Hugo, afirmou em
seu interrogatório judicial
ser namorado
de
Paola
;
bem como que apesar de ter conhecimento de que ela pratica
o
comércio malsão, não o faz junto dela e a desencoraja de tal conduta. Ponderou, ainda, o apelante, que não tinha conhecimento da droga guardada no imóvel abandonado que a
apelante
aluga e que, se caso soubesse, não teria ido até a casa dela.

Eis,
parte
do
i
nterrogatório judicial
de Vitor Hugo
:

[...] Que sou solteiro; (...) Que sou barbeiro; (...) Que não estava trabalhando; (...) Que já tinha já [vício]; (...) Que fumava maconha e cheirava cocaína;
(...) Que não [tinha envolvimento com ela]; (...) Que expliquei para ela que não dava mais, porque ela estava mexendo com esses negócios; Que eu falei para ela que não aceitava viver com ela desse jeito; Que falei para ela (...) para ela trabalhar na
marmitaria
, só que ela não quis me ouvir;
(...) Que, nesse dia, eu estava no curso (...) e ela me

chamou para almoçar na casa dela; (...) Que passando por lá, (...) conversei com ela; (...) Que eu ouvi ela falando no celular, ela foi falando no celular e saiu; (...) Que ela foi e saiu da casa, Que lá de fora eu ouvi: ‘perdeu, perdeu, perdeu’; (...) Que a polícia prendeu ela e foi para dentro; (...) Que eu não corri para dentro da casa; (...)

Que perguntaram para ela, ela disse que tinha outro lugar [que guardava droga];

Que eu não tinha conhecimento de que tinha droga lá, senão eu não ia; (...) Que a

polícia abordou ela na porta, e levaram ela para dentro; Que aí eu coloquei a cabeça

na porta, (...) que me abordou e me colocou para deitar no chão; (...) Que eu estava

no curso, e ela tinha me chamado para almoçar na casa dela
; (...) Que eu não

estava fora da casa, eu estava lá dentro; (...)
Que eu não estava ajudando ela nisso;

(...) Que ela estava falando no celular (...) e saiu lá para fora, foi na hora que a

polícia abordou ela, e colocou ela para dentro da casa; Que eu fiquei abordado

junto; (...) Que ela estava lá fora, eu não estava junto com ela; (...) Que ela estava

falando no celular, e aí ela saiu lá para fora, e aí a polícia abordou ela; (...) Que eu

ouvi lá de dentro: ‘perdeu, perdeu, perdeu’, a polícia enquadrando ela; Que eu

coloquei a cabeça na porta, era a polícia e abordou eu; (...) Que eu não corri; (...)

Que eu deitei no chão e eles começaram a procurar droga na casa; Que na hora

que eles pegaram o celular dela, tinham umas conversas; Que começaram a

perguntar para ela onde tinha droga, que ela falou que tinha em uma outra casa, em

outro lugar, e levou a polícia lá; (...) Que não, eu não vi [esses objetos que foram

encontrados dentro da residência] nem tenho conhecimento; (...) Que não me

perguntaram nada, eu só fiquei deitado na casa e a Paola ficou conversando com os

policiais e levou eles lá na outra casa;
(...) Que me levaram só porque eu tenho

antecedentes; (...) Que minha mãe mora no CPA e ela mora no Tancredo; Que,

então, (...) passava lá e ia para casa; (...) Que tomei conhecimento através de

mensagem [que ela comercializava], (...) e ela falava para mim que fazia isso; (...)

Que isso, [nego que estivesse traficando e que a droga era dela]; Que não tinha

envolvimento com ela; (...) Que eu estava conhecendo ela, não era namorada ainda; (...) Que nesse dia eu parei para ver ela; Que aconselhava ela;
(...) Que eu sai em

janeiro de 2021 [da prisão]; [...]
Destacamos

Destarte, ainda que existam contradições entre os depoimentos dos
apelantes
e
dos policiais
militares
acerca do fato de que Vitor Hugo correu ou não para dentro da quitinete quando viu a guarnição, tal circunstância não interfere no juízo de sua culpabilidade, pois a fuga, isoladamente, não acarreta presunção de culpa.

Em verdade,
ao que tudo indica,
Vitor Hugo
foi
conduzido para a
D
elegacia
de Polícia
e indiciado
apenas
por
ostentar antecedentes criminais e
estar junto de Paola, na casa dela, no momento da abordagem, pois ambos afirmaram que estavam em um relacionamento recente,
que
não residem juntos e a
apelante
confirmou, em ambas as oportunidades em que foi inquirida, a prática isolada do comércio de drogas, a despeito da
desconformidade d
o apelante c
om atitude
dela
. Assim
,
ainda que
haja indícios acerca da
participação
d
o

recorrente
na prática
do crime
em análise, não se verifica, indene de dúvidas, que tenha, de fato, concorrido para a prática delitiva.

Insta destacar, por importante, que não se está aqui afirmando que
Vitor Hugo
não teria

praticado

a conduta criminosa citada pelo

Ministério Público. Entretanto, pelas provas colhidas na instrução criminal, sob o manto do contraditório e da ampla defesa, não ficou configurada a versão dos fatos propalada pela peça acusatória.

Até por que,
em
virtude da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, a condenação por esse delito deve estar respaldada na plena certeza quanto à sua prática, com fulcro em provas contundentes e incontroversas, situação que inexiste nestes autos
, razão pela qual
é imperiosa a observância do aforismo
in dubio pro reo

em relação a
Vitor Hugo
.

Sobre o tema
, é imperioso trazer a lição de Guilherme de Souza Nucci
, para quem
:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
.
É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado.8 ed.rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).
Destacamos

Nessa linha intelectiva, cabe ressaltar,
outrossim,
que o ônus da prova dos fatos narrados na denúncia incumbe à acusação, que tem o dever de comprovar não apenas a materialidade, m
as também queVitor Hugo
participou do crime
de tráfico de drogas
, tal como se
constata

do
julgado do Superior Tribunal de Justiça
, abaixo ementado
:

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA MERCANCIA. IMPUTAÇÃO MINISTERIAL ACOLHIDA NO ACÓRDÃO DE SEGUNDO GRAU. VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/2006, DE RIGOR. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA PARA RESTABELECER OS EFEITOS DA SENTENÇA.1.
Na distribuição estática do ônus da prova no processo penal, compete ao Ministério Público demonstrar os elementos do fato típico. Outrossim, no sistema acusatório, o juízo condenatório é de certeza, ou seja, não pode ser substituído por juízo de probabilidade.
2.
Na denúncia, foi imputada pelo Parquet a conduta de trazer consigo, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 89g de maconha. Porém, o quadro fático incontroverso consignado no acórdão impugnado não demonstra satisfatoriamente o fim de mercancia da droga apreendida, nem afasta a afirmação do Paciente de que a substância apreendida
destinava-se
ao consumo pessoal (conclusão, a propósito, a que chegou o Juiz sentenciante, mais próximo dos fatos e das provas). Segundo a documentação dos autos e conforme consignado na sentença e no próprio acórdão que a reformou, em nenhum momento o Paciente foi observado vendendo, entregando ou fornecendo entorpecentes a terceiros. Pelo contrário, no caso, ressaltou-se no acórdão impugnado que não houve comprovação de efetiva prática de comércio clandestino
.
3. Não ocorreu campana policial, mas apenas uma abordagem pessoal do Paciente em razão de sua semelhança física com outra pessoa procurada e, segundo os policiais (testemunhas), não havia informações prévias sobre o suposto tráfico de entorpecentes por parte do Agente. Ou seja, a abordagem ocorreu tão somente em razão da aparência física do Réu. Assim, na hipótese, não se pode concluir pela prática do crime de tráfico de drogas apenas com base na quantidade de entorpecente apreendido. 4.
Por não haver juízo de certeza amparado em provas indicadas no acórdão de que a droga apreendida com o Paciente
destinava-se
à mercancia e não ao consumo pessoal - como confessou o
Reú
-, de rigor concluir que se cometeu a conduta de trazer consigo a droga, para consumo pessoal, tipificada no art. 28 da Lei n.o 11.343/2006
.
Precedentes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça citados: HC 497.023/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO; HC 512.344/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO;
REsp
1.769.822/PA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ;
AgRg
no HC 586.513/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 5. Constatar que a Corte estadual não se valeu do melhor direito na condenação do Paciente não implica reavaliar fatos e provas, mas apenas reconhecer que, no caso, não estão descritos os elementos do tipo do art. 33 da Lei de Drogas. No sistema acusatório, repita-se, constitui ônus estatal demonstrar de forma inequívoca a configuração de delitos. 6. Ordem de habeas corpus concedida para restabelecer os efeitos da sentença que desclassificou a conduta imputada ao Paciente para o delito tipificado no art. 28 da Lei n.o 11.343/2006,
aplicando-se-lhe
a prestação de serviço à comunidade, pelo prazo de 5 (cinco) meses, nas condições a serem especificadas pelo Juízo das execuções.
(STJ - HC: 656311 SP 2021/0096949-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 13/04/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/04/2021).
Destacamos

Por conseguinte, levando-se em conta que toda e qualquer condenação deve ser fundamentada em conjunto probatório robusto acerca da autoria do delito, não bastando, para tal desiderato, provas avulsas ou presunções, é imperiosa a absolvição de Vitor Hugo da prática do crime de tráfico de drogas, em respeito ao aforismo
in dubio pro reo
, previsto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

No que diz respeito à incidência da minorante descrita no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06 postulada
por Paola
, como se sabe, para fazer jus à referida causa redutora de pena, o
(a)
condenado
(a)
deve preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no referido dispositivo legal, isto é, ser primário
(a)
, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade, motivo pelo qual, pode-se afirmar que a intenção do legislador, ao elaborar a referida minorante, foi diferenciar o
(a)
traficante contumaz daquele
(a)
s que cometeram o ilícito ocasionalmente ou de maneira geral se dedicam a atividade criminosa, concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar uma sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

Sobre a matéria, Renato Marcão ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei Antidrogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4o.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4o, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse.

(
In
Tóxicos, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

No caso em apreciação, o juízo de primeiro grau, ao justificar a não aplicação da minorante em favor
de

Paola
,
não só pontuou a expressiva quantidade de droga apreendida, mas
asseverou que el
a
se
dedica
à atividade criminosa, tanto que fazia do comércio malsão seu meio de vida, pois confessou em juízo que estava desempregada e vendia drogas há mais de quatro meses.
Se isso não bastasse, foi ponderado
,
também
,
pela magistrada
,

que a apelante agia com “profissionalismo”, pois não só fracionava e pesava a droga
com as balanças de precisão
, como
também misturava o entorpecente com ácido bórico e
armazenava a maior parte de seu estoque em um imóvel alugado
somente para tal desiderato
, fora da residência onde morava com uma ami
ga.

A propósito,
esta é a
fundamentação lançada pela
prolatora da sentença reprochada
:

[...] Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos
cumulativamente
, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

Em que pese a primariedade da acusada, tenho que a mesma se dedica à atividade criminosa, porquanto não se pode olvidar que foi apreendida vultuosa quantidade de maconha
(
3,84005 kg
) e, além disso,
conquanto tenha mencionado que estava comercializando entorpecente cerca de 04 (quatro) meses, a mesma não corroborou para localizar a pessoa que lhe vendeu os entorpecentes nem quem a orientou como faria a comercialização, o que demonstra expertise

na prática criminosa
.

Corroborando com essa premissa, nota-se que a ré também declarou que alugou uma casa apenas para armazenar a maior parte do entorpecente
,

E mais, vejo que VITOR HUGO relatou que queria que PAOLA arrumasse um emprego, mas ela não queria. Já quando ela foi ouvida em juízo, em 30/09/2021, afirmou que estava desempregada aproximadamente 01 (um) ano, inclusive, estava morando com uma amiga e seu genitor que estava lhe ajudando
.

Porém, nota-se que mesmo alegando que está passando por problemas financeiros, está sendo, desde quando foi presa, patrocinada por advogada constituída.

Nesse diapasão, é pertinente pontuar que, se de fato a acusada estivesse passando por problemas financeiros, teria voltado a trabalhar para o seu pai, já que alegou que, anteriormente, já trabalhou na empresa dele, fato que não ocorreu.

Desta feita, a vista de tais fatos, agregado a exorbitante quantidade de droga apreendida, assim como petrechos e dinheiro trocado, resta nítido a dedicação da acusada na atividade criminosa, fator que afasta o tráfico privilegiado.

[...]

Ainda no mesmo norte, eis o Enunciado Orientativo n° 30 do
Eg
. TJ/MT, in
verbis
:

“A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006.”

Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4o, do art. 33, da Lei de Drogas.
[...]
(ID 113812497)

Destacamos

Diante disso, impõe-se reconhecer que não assiste razão
à

Paola
, porquanto
a
magistrad
a
agiu com acerto ao deixar de
lhe deferir
a benesse em alusão, visto que
fazia do tráfico de drogas seu meio de vida e sustento
, denotando, assim,
a
dedicação
da apelante
à atividade criminosa, razão pela qual não se pode admitir a aplicação a seu favor da aludida causa de diminuição de pena, diante do não preenchimento dos requisitos descritos no citado § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas.

Por
derradeiro, com o não acolhimento da pretensão de aplicação da aludida minorante, fica prejudicada a análise da fixação d
e
regime
mais brando que o fechado para o cumprimento inicial da pena
aplicada a Paola
.

Posto isso, em
dissonância d
o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Vitor Hugo Canuto Padilha
e

Paola Silva Mota
, para absolver
o

primeiro apelante
da prática do crime de tráfico de entorpecentes
,
tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, mantendo inalterados os demais termos da sentença
condenatória
em relação à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022